Tribunal: TJSP
Processo: 1001608-88.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Arrendamento rural. Cobrança de diárias de confinamento de gado. Contrato que fixou valor progressivo das diárias, posteriormente alterado por aditamento que reduziu o valor unitário e elevou o número mínimo de diárias. Validade do aditamento reconhecida. Pagamento parcial incontroverso e expressamente reconhecido pelas partes em petição conjunta. Retenção de valores relativos ao ICMS não

Ementa:
Arrendamento rural. Cobrança de diárias de confinamento de gado. Contrato que fixou valor progressivo das diárias, posteriormente alterado por aditamento que reduziu o valor unitário e elevou o número mínimo de diárias. Validade do aditamento reconhecida. Pagamento parcial incontroverso e expressamente reconhecido pelas partes em petição conjunta. Retenção de valores relativos ao ICMS não autorizada pelo contrato de arrendamento. Deduções dos créditos de ICMS dos quais a autora efetivamente se beneficiou e dos adiantamentos relativos às despesas com manutenção do confinamento documentalmente comprovadas e admitidas. Pagamentos e créditos de ICMS dos quais se beneficiou a Autora em período posterior ao das diárias cobradas que devem ser também considerados. Crédito que de ser apurado em liquidação consoante critério apontado na fundamentação. Recursos parcialmente providos.